Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONCURSO FORMAL. PENA PECUNIÁRIA. RETIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores pelos ora apelantes, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos.
2. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente aos delitos imputados aos réus. Diversamente da tese defensiva, a condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável aos ora apelantes.
3. Descabida, no caso, a aplicação do princípio da insignificância, tendo em conta que a conduta dos apelantes, face aos delitos praticados (furto qualificado e corrupção de menores), é dotada de especial reprovabilidade, não se revelando ademais insignificante, tampouco ínfimo, o patrimônio subtraído, o que também torna inadequado o socorro ao disposto no art. 155, §2°, do Código Penal.
4. Dispõe a súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 4.1. No caso, a prova dos autos, inclusive os testemunhos colhidos em juízo, demonstram a efetiva participação de um menor na atividade delitiva, de onde resulta a condenação dos agentes, em concurso formal, com o furto qualificado.
5. A teor do art. 72 do Código Penal, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Como no presente caso apenas o delito de furto comporta a pena pecuniária, afigura-se inadequada a sua exasperação em decorrência do concurso formal.
6. Recurso conhecidos e parcialmente providos.